Tribunal: TJDFT
Processo: 0717470-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Há muito consolidado o entendimento quanto à possibilidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova de acordo com quem melhor apresenta condições de produzi-la. Precedentes STJ e TJDFT.
3. Notória a dificuldade da parte agravada na produção da prova e, de outro lado, a melhor condição do Distrito Federal para cumprir o encargo, a fim de apurar eventual falha e o nexo de causalidade com o dano, não se tratando de exigir prova de fato negativo, mas de prestação regular e adequada do serviço.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.